Tribunal: TJDFT
Processo: 0709436-47.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709436-47.2022.8.07.0018 RECORRENTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF, EVA MARTA MARTINS, EVA QUEIROZ BARROS, EVA ROSA FERREIRA DE SOUSA, EVA VIDAL DE SOUZA, EVA VIEIRA DE CARVALHO SILVA, EVALDO FERREIRA DA COSTA, EVALINA LOPES DE LIMA, EVANDA FRANCISCA DOS ANJOS, EVANDA OLIMPIA DE AZEVEDO, EVA RODRIGUES DA COSTA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 58817944, admitiu o recurso especial interposto pelo SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF. O STJ (ID 66529847) devolveu os autos à origem para observância do rito dos repetitivos, tendo em vista o decidido no REsp 2.078.485/PE (Tema 1.253), oportunidade em que se fixou a seguinte tese: “A extinção do cumprimento de sentença coletiva proposto pelo legitimado extraordinário, por prescrição intercorrente, não impede a execução individual do mesmo título”. Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação da Corte Superior, a matéria em debate no presente processo guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido paradigma. É que a discussão do caso concreto diz respeito à prescrição de execução individual de sentença coletiva por inércia dos substituídos e do substituto processual e não de execução coletiva anteriormente extinta em virtude da prescrição intercorrente. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referida questão, bem como o juízo positivo de admissibilidade (ID 58817944), submeto à apreciação da Corte Superior a pretensão deduzida pelas partes, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019